Tribunal: TJBA
Processo: 8075459-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075459-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): JOSE ANDRADE SOARES NETO AGRAVADO: EBISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. TEMA REPETITIVO 472/STJ. VALOR OFERTADO INFERIOR AO CADASTRAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESPROPORCIONALIDADE DO DEPÓSITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO COLEGIAL FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075459-17.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargada EBISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os Embargos Declaratórios opostos por MUNICÍPIO DE SALVADOR, pelas razões a seguir delineadas. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora